Tribunal: STF
Processo: ARE 1580727
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE APOSENTADO PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.



      I. Caso em Exame



      1. Ação declaratória revisional ajuizada por preposto substituto, tabelião de notas e de protesto de letras e títulos, contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando a fixação dos proventos de aposentadoria em 17 salários-mínimos regionais e a alíquota de contribuição previdenciária em 5%, conforme a Lei Estadual nº 10.393/70. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a revisão dos proventos de aposentadoria com base na Lei Estadual nº 10.393/70, vinculando-os ao salário-mínimo, e a fixação da alíquota de contribuição previdenciária em 5%.



      III. Razões de Decidir 



    3. A vinculação do reajuste de benefícios ao salário-mínimo não foi recepcionada pela Constituição Federal, conforme artigo 7º, IV, e Súmula Vinculante 04 do STF. 4. A Lei nº 14.016/2010 alterou a contribuição previdenciária para 11%, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso provido. 



    Tese de julgamento: 1. Não é possível vincular reajustes de aposentadoria ao salário-mínimo. 2. A alíquota de contribuição previdenciária pode ser alterada por legislação superveniente” (fl. 2, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 8º do art. 40, o § 2º do art. 102 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República; a Súmula n. 4 do Supremo Tribunal Federal; e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420. 



    Assevera que “proclamou o STF que ‘as regras [da Lei 14.106] não se aplicam a quem [o recorrente], na data da publicação da lei [12 de abril de 2010], já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual no 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão’” (fl. 5, e-doc. 16) e busca restabelecer sentença de primeiro grau que reconheceu estarem preenchidos “os requisitos da aposentadoria ao tempo do advento da Lei 14.016” (fl. 16, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o maltrato a legislação constitucional é evidente e também é facilmente constatável, conforme se verifica da simples leitura do recurso extraordinário, não havendo nenhum entrave jurídico para a admissão do Recurso, ademais nada a se falar das súmulas 279 e 280” (fl. 3, e-doc. 22).



    Salienta “ser patente a violação a texto expresso da constituição federal, ademais em decisão da ADI 4420/SP, com efeitos vinculantes“ (sic, fl. 3, e-doc. 22).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria em debate foi objeto de análise neste Supremo Tribunal e prescinde do reexame do conjunto probatório.



    Entretanto, a superação desse óbice jurídico é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com a seguinte fundamentação:



    “Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese: 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’ (...)



    Dessa forma, com relação ao tema decidido emsede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 1-3, e-doc. 20).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada “ofensa ao contraditório e ampla defesa” (fl. 15, e-doc. 16).



    7. Sobre o mérito da pretensão recursal, a Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu as controvérsias sobre pagamento de proventos de aposentadoria vinculados ao salário mínimo e majoração de alíquota de contribuição previdenciária mensal , com os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia dos autos versa sobre o autor ter direito: i) ao pagamento dos proventos de aposentadoria equivalente a 17 salários-mínimos regionais, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70 e Decreto nº 28.231/88, diante das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 14.016/2010 e do que restou decidido no julgamento ADI nº 4.420 pelo Supremo Tribunal Federal; ii) a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, em 5%, conforme previsto no artigo 45, §6º, da Lei nº 10.393/1970. A fixação dos proventos iniciais e reajuste com base na alteração do salário-mínimo era prevista na redação original da Lei Estadual nº 10.393/70, em seus artigos 12 e 13 (...).



    Como se vê, a referida norma estadual foi editada na década de 1970 e previa a indexação do salário-mínimo como base de cálculo do valor dos proventos e do seu reajuste. 



    Ocorre que, tal norma não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que veda expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim (...).



    Dito isso, tal entendimento é confirmado pelo texto da Súmula Vinculante nº 04: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’ 



    Tanto é verdade que, os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 passaram a ter nova redação com a edição da Lei Estadual nº 14.016/20101 e, posteriormente, o artigo 12 foi expressamente revogado pela Lei Estadual nº 16.877/2018 (...).



      Sendo assim, evidente que a indexação de benefício pago ao servidor inativo pelo salário-mínimo é inconstitucional, motivo pelo qual o pleito não deve prosperar.



      Inobstante, não prosperam as alegações do autor de que adquiriu o direito à aposentadoria na vigência da Lei Estadual nº 10.393/70 e, por tal razão, nos termos do julgamento da ADI 4.420/SP pelo Supremo Tribunal Federal não poderia ser atingido pelos efeitos da Lei nº 14.016/2010. 



    Desta feita, resta claro que até abril de 2010, marco inicial da vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010, ele não tinha 35 anos de efetivo exercício nas funções, não cumprindo, portanto, com requisito necessário para concessão da aposentadoria. 



    Somado a isto, pontuo que no julgamento da ADI 4420/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 3º, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 14.016/10, mas não tratou dos critérios de fixação de base de cálculo dos proventos e seus reajustes, garantindo, somente, a quem havia preenchido os requisitos para aposentadoria até a publicação da lei auferir os benefícios. (...)



    Nesse sentido, resta claro que não se pode dar ao presente julgado a interpretação trazida pelo autor, uma vez que não é possível conferir a ele o recebimento dos seus proventos nos moldes previstos na Lei Estadual nº 10.393/70, pois não preenchido os requisitos de aposentadoria até a publicação da Lei Estadual nº 14.016/2010. 



    Não subsiste, ainda, a pretensão da preservação da aplicação da alíquota de 5% de contribuição previdenciária, por ausência de previsão legal. (...)



    Logo, acerca da contribuição previdenciária tal percentual passou a ser definido por lei, estando de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/2003, tratando-se de medida fiscal aplicável a todos os aposentados, sem razão que justifique aplicação diversa ao autor. (...)



    Como já exaustivamente debatido, a interpretação conferida na ADI 4420/SP foi exclusivamente direcionada à proteção dos direitos dos aposentados em face da extinção da Carteira de Previdência das Serventias, especialmente para manter a responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios. Contudo, as questões afetas ao direito ao benefício de aposentadoria em si, ao índice de reajuste e percentual de contribuição previdenciária, não foram temas discutidos, motivo pelo qual tal precedente não é aplicável ao presente caso. 



    Logo, é caso de reforma integral da r. sentença, para julgar o pedido improcedente” (fls. 4-12, e-doc. 14).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal) e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária, mesmo nas situações em que preenchidos os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da Lei estadual n. 14.016/2010. 



    Diferente do alegado pelo agravante, embora, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, este Supremo Tribunal tenha enfatizado o direito adquirido daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não reconheceu direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei paulista n. 10.393/1970, tampouco a perpetuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.557.568-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.11.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventia extrajudicial. Aposentadoria. Vinculação de proventos ao salário mínimo. Súmula vinculante nº 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Não provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, visando a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a aplicação de condições de aposentadoria de serventia extrajudicial. 2. A agravante pleiteava a aplicação das condições previstas na Lei Estadual nº 10.393/1970, em sua redação anterior à Lei Estadual nº 14.016/2010, sustentando direito adquirido à indexação de proventos ao salário mínimo por ter preenchido os requisitos para aposentadoria antes da lei posterior. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que denegou o pedido, fundamentando a impossibilidade de vincular proventos ao salário mínimo, a não recepção dos artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 pela Constituição Federal de 1988 (art. 7º, IV), a consonância com a Súmula Vinculante nº 4 e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico de benefício previdenciário com vinculação ao salário mínimo. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo, conforme a Súmula Vinculante nº 4. 6. Não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive no que tange à manutenção de alíquotas de contribuição previdenciária e à indexação de benefícios ao salário mínimo, entendimento reafirmado pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.552.679-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência, com fundamento nos artigos 330 e 332 do RISTF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar os pressupostos de cabimento dos embargos de divergência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência não são admissíveis pela jurisprudência deste Tribunal. 4. De acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 5. Os paradigmas invocados, portanto, não servem para demonstrar a divergência apontada. 6. Conforme firme orientação de ambas as Turmas desta Corte e afirmado no acórdão embargado, ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 7. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 8. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 9. As alegações do Agravante são impertinentes e apenas replicam todas as teses que já foram devidamente rechaçadas, demonstrando inconformismo com as decisões proferidas por esta Corte e buscando a rediscussão da matéria. 10. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental desprovido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.442.929-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.8.2025).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora